Tribunal: TJBA
Processo: 0002661-02.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002661-02.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Gabriel Francisco Oliveira de Souza e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. TESE FIXADA NO TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 949 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0002661-02.2012.8.05.0103, que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso da Defensoria Pública para condenar o Estado da Bahia e o Município de Ilhéus/BA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada quanto à aplicação das Leis Complementares Estaduais nº 26/2006 e nº 11.045/2008, sob o argumento de afronta à regra da Reserva de Plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Requer a anulação do Acórdão embargado, a submissão da matéria ao Tribunal Pleno e o afastamento da aplicação do Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se a aplicação do Tema 1.002 do STF na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública viola a reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a cláusula de Reserva de Plenário não se aplica quando a decisão judicial se fundamenta em jurisprudência firmada pelo próprio Plenário do STF ou em súmula daquele Tribunal, conforme reafirmado no ARE 914.045 (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.11.2015).

O artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015 dispõe que os Órgãos Fracionários dos Tribunais não precisam submeter ao plenário a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

A decisão embargada não afastou a vigência das normas estaduais invocadas pelo embargante, mas apenas aplicou o precedente vinculante estabelecido no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF (RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso), que reconhece a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"A aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública não afronta a regra da reserva de plenário, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e do artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 97.

Código de Processo Civil, art. 949, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 914.045, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.11.2015.

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002661-02.2012.8.05.0103, em que figuram como embargantes ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Gabriel Francisco Oliveira de Souza.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR O RECURSO, nos termos do voto da relatora.

II